Tribunal: TJMT
Processo: 1036439-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036439-72.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MICHELLY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 014.388.051-95 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1036439-72.2021.8.11.0002

Embargante:
MICHELLY PEREIRA DE SOUZA

Embargad
o
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 13 a 17/02/2023

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
JUÍZO DE ORIGEM QUE NÃO ANALISOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA
.

DECISÃO COLEGIADA ANULADA.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art
igo
1.022, do Código de Processo Civil.

2.
V
erifica-se que
o juízo
a quo
encaminhou o feito à esta E. Turma Recursal sem, antes, analisar os Embargos de Declaração opostos no ID
128202573
.

3
.
Ato contínuo, esta E. Turma Recursal não observou o pedido de chamamento do feito à ordem e de devolução à origem, e procedeu ao
julgamento do recurso inominado interposto no ID
128202569
, restando patente a omissão.

5.
Embargos conhecido
s
e acolhidos.

6. Decisão
colegiada
anulada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face da
decisum
abaixo ementad
a
.

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A LOJAS PERNAMBUCANAS. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente MICHELLY PEREIRA DE SOUZA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário,
“
CADASTRO CARTÃO PERNAMBUCANAS DIFERENCIADO
”
, firmado entre a consumidora e as LOJAS PERNAMBUCANAS (ID 128202553), bem como o termo de cessão de crédito (ID 128202559).

3. Registre-se que ao contrário do afirmado, o termo de cessão fora registrado em cartório no dia 16/09/2021, conforme certidão ID 128202559 e a negativação objurgada ocorreu em 25/10/2021, conforme “
consulta de pendências financeiras de principal/obrigada” c
olacionado no ID 128202558, portanto não há se falar em cessão de crédito posterior a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

4. Reconhecimento do débito seria medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

5. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e improvido.”

A
Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão, porquanto não observad
o

o pedido de chamamento do feito à ordem e de devolução à origem, para análise dos Embargos de Declaração opostos contra a sentença
proferida
no ID
128202567
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Instado a se manifestar, a parte Embargada concordou o pedido de anulação do julgado e de devolução do feito à origem.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023